Tribunal: TCU
Processo: 047.671/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Falta de caixa identificada na tesouraria da Agência Santa Cruz Inhare/RN (0806), cuja responsabilidade foi atribuída ao ex-empregado Francisco Lira Otaviano Neto, matrícula funcional 087389-2. (no da TCE no sistema: 2378/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) em razão de dano decorrente da falta de caixa na tesouraria da Agência Santa Cruz Inhare/RN, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Francisco Lira Otaviano Neto, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Francisco Lira Otaviano Neto, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 872.000,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 12/6/2017, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres da Caixa Econômica Federal; 9.3. aplicar a Francisco Lira Otaviano Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 500.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Procuradoria da República no Estado Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.